Tribunal: STJ
Processo: 5038689-10.2022.4.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2108761 - RS(2023/0406173-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: THIAGO MEREGE PEREIRA
ADVOGADOS
: GERALDO BEMFICA TEIXEIRA - RS006973
EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
EMBARGADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
EDUARDO KOWARICK HALPERIN - RS101892
MARIANA DE ARAUJO BARROCO - RS119374
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - SP441482
INTERES.
: CERAMICA DECORITE SA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022

OMISSÃO.
VÍCIO

PARCIALMENTE
CPC/2015.
CONFIGURADO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não havendo manifestação quanto à questão alegada pela parte, os
embargos
de
declaração
devem
ser
acolhidos para sanar omissão constante do aresto embargado.
3. Quanto à questão relativa à desobediência ao Regimento Interno
desta Corte é de ser rejeitada, visto que "no julgamento dos EDcl nos
não houve alteração da tese firmada em recurso
EAREsp 790.288/PR,
especial repetitivo, mas tão somente a resolução de divergência
Documento eletrônico VDA55135039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a0844e49-551c-4527-87eb-529a336fb952

existente entre as Turmas integrantes da Primeira Seção quanto à
interpretação do que remanesceu no definitivo nos autos dos REsp's
e
não há falar em afetação da matéria, em
1.003.955/RS
1.028.592/RS,
questão de ordem, para revisão de tese repetitiva. (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.675.907/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, não cabe ao STJ
apreciar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EDcl no
AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.955.088/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025;
EDcl nos EDcl no AgInt nos
Corte Especial, DJe
EAREsp 773.829/SP,
7/10/2019.

3.
Embargos
de
declaração
parcialmente
acolhidos,
sem
efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55135039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 18/03/2026 14:27:44
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a0844e49-551c-4527-87eb-529a336fb952

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2108761 - RS(2023/0406173-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: THIAGO MEREGE PEREIRA
ADVOGADOS
: GERALDO BEMFICA TEIXEIRA - RS006973
EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
EMBARGADO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
EDUARDO KOWARICK HALPERIN - RS101892
MARIANA DE ARAUJO BARROCO - RS119374
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - SP441482
INTERES.
: CERAMICA DECORITE SA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO
ART. 1.022

OMISSÃO.
VÍCIO

PARCIALMENTE
CPC/2015.
CONFIGURADO.
1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
cabem
CPC/2015,
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
2. Não havendo manifestação quanto à questão alegada pela parte, os
embargos
de
declaração
devem
ser
acolhidos para sanar omissão constante do aresto embargado.
3. Quanto à questão relativa à desobediência ao Regimento Interno
desta Corte é de ser rejeitada, visto que "no julgamento dos EDcl nos
não houve alteração da tese firmada em recurso
EAREsp 790.288/PR,
especial repetitivo, mas tão somente a resolução de divergência
Documento eletrônico VDA54717181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:19
Código de Controle do Documento: da3fdbdc-1d14-45e6-bbab-f0b8c09c2542

existente entre as Turmas integrantes da Primeira Seção quanto à
interpretação do que remanesceu no definitivo nos autos dos REsp's
e
não há falar em afetação da matéria, em
1.003.955/RS
1.028.592/RS,
questão de ordem, para revisão de tese repetitiva. (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.675.907/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.
4. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, não cabe ao STJ
apreciar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que para
fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EDcl no
AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.955.088/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025;
EDcl nos EDcl no AgInt nos
Corte Especial, DJe
EAREsp 773.829/SP,
7/10/2019.

3.
Embargos
de
declaração
parcialmente
acolhidos,
sem
efeitos infringentes.
RELATÓRIO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Cuida-se de embargos de declaração opostos em face de
(RELATOR):
acórdão, assim ementado (fls.
):
664/665

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE O
CONSUMO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DATA DA ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA AUTORIZADORA DA CONVERSÃO
DOS CRÉDITOS EM AÇÕES. TESE FIRMADA PELA PRIMEIRA
SEÇÃO EM PRECEDENTE QUALIFICADO. VIOLAÇÃO À COISA
JULGADA. INEXISTÊNCIA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na1.
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção, à luz da tese firmada no REsp 1.028.5922./RS,
repetitivo, reafirmou o entendimento pela incidência dos juros
remuneratórios até a assembléia geral de conversão, especificamente, à
143a Assembleia Geral Extraordinária (EDcl nos EDv nos
relator para o acórdão Ministro Sérgio Kukina,
EAREsp n. 790.288/PR,
Primeira Seção, DJe de
.
14/12/2021)
Documento eletrônico VDA54717181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:19
Código de Controle do Documento: da3fdbdc-1d14-45e6-bbab-f0b8c09c2542

3. A limitação dos juros, na fase de cumprimento de sentença, em
observância de tese jurídica definida em precedente qualificado, não
viola a coisa julgada. Precedentes.
4. "Em se tratando de processo cujo objeto é debatido em inúmeros
processos semelhantes, que discutem precisamente o mesmo tema
relativo ao termo final dos juros remuneratórios, a observância à
segurança jurídica se evidencia pela apresentação de solução jurídica
semelhante às situações semelhantes, não sendo compatível com tal
preceito, ou mesmo com o princípio da isonomia, a excepcional
modulação de efeitos em relação a um contribuinte específico." (EDcl
no AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.459.702/RS,
Segunda Turma, julgado em
Dje de
.
7/12/2022,
13/12/2022)
5. Agravo interno não provido.
A parte embargante, nas razões recursais, aponta omissão do
acórdão embargado, afirmando que (fls. 686 ): "dizer agora que os juros
remuneratórios deveriam incidir apenas até a assembleia de conversão
realizada em 2005 implica reabrir, em fase de cumprimento de sentença,
a discussão a respeito dos critérios de cálculo e dos termos iniciais e
finais dos juros remuneratórios fixados pelo título executivo judicial, o
que é vedado pelos artigos 502, 507 e 509, §4o, do Código de Processo
Civil".
Alega ainda que houve obscuridade ou erro de premissa sobre a
modulação de efeitos, desobediência ao regimento interno do STJ para a
revisão da matéria e violação aos princípios constitucionais estrita
legalidade e isonomia.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O
SENHOR
MINISTRO
BENEDITO
GONÇALVES
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do
(RELATOR):
CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA54717181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:19
Código de Controle do Documento: da3fdbdc-1d14-45e6-bbab-f0b8c09c2542

O acórdão ora embargado dispôs (fls.
):
668/670
Após nova análise processual, não se observa razão para a
reconsideração nem para a reforma da decisão agravada.
Com efeito, a Primeira Seção, à luz da tese firmada no
repetitivo, reafirmou o entendimento pela
REsp 1.028.592/RS,
incidência dos juros remuneratórios até a assembléia geral de
conversão, especificamente, à 143a Assembleia Geral Extraordinária
(EDcl nos EDv nos
relator para o acórdão
EAREsp n. 790.288/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe de
.
14/12/2021)
De outro lado, tal como consignado na decisão monocrática, ora
agravada, a alegação recursal relacionada à coisa julgada e à preclusão
não pode ser acolhida, pois este Tribunal Superior tem externado
entendimento pela possibilidade de limitação dos juros, na fase de
cumprimento de sentença, uma vez considerada a definição da tese
jurídica em precedente qualificado.
Nesse sentido:
[...]
No que diz respeito ao pedido de modulação, também deve ser
rejeitado. Esta Corte decidiu que, "em se tratando de processo cujo
objeto é debatido em inúmeros processos semelhantes, que discutem
precisamente o mesmo tema relativo ao termo final dos juros
remuneratórios, a observância à segurança jurídica se evidencia pela
apresentação de solução jurídica semelhante às situações semelhantes,
não sendo compatível com tal preceito, ou mesmo com o princípio da
isonomia, a excepcional modulação de efeitos em relação a
um contribuinte específico" (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.459.702/RS,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em

7/12/2022, DJe de
)
13/12/202.
Assim, as questões relacionadas aos juros remuneratórios, à coisa
julgada, à preclusão e ao pedido de modulação foram devidamente
apreciadas pelo acórdão embargado.
Contudo, verifica-se que houve omissão no pertinente
à alegação de desobediência ao regimento interno do STJ para a revisão
da matéria e de violação aos princípios constitucionais estrita legalidade
e isonomia, impondo-se sua correção.
Quanto à questão relativa à desobediência ao Regimento Interno
desta Corte é de ser rejeitada, visto que "no julgamento dos EDcl nos
não houve alteração da tese firmada em recurso
EAREsp 790.288/PR,
especial repetitivo, mas tão somente a resolução de divergência
Documento eletrônico VDA54717181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:19
Código de Controle do Documento: da3fdbdc-1d14-45e6-bbab-f0b8c09c2542

existente entre as Turmas integrantes da Primeira Seção quanto à
interpretação do que remanesceu no definitivo nos autos dos REsp's
e
não há falar em afetação da matéria, em
1.003.955/RS
1.028.592/RS,
questão de ordem, para revisão de tese repetitiva. (AgInt no AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.675.907/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.
Por fim, conforme jurisprudência desta Corte Superior, não cabe ao
STJ apreciar suposta ofensa a dispositivos constitucionais, ainda que
para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do
Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: EDcl nos EDcl nos EDcl no
AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.955.088/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025;
EDcl nos EDcl no AgInt nos
Corte Especial, DJe
EAREsp 773.829/SP,
7/10/2019.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração,
nos termos supra, sem efeitos infringentes.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54717181 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/03/2026 12:18:19
Código de Controle do Documento: da3fdbdc-1d14-45e6-bbab-f0b8c09c2542

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.108.761 / RS
Número Registro: 2023/0406173-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003845720134040000
3845720134040000
50036477020174040000
50203871220184047100
50386891020224040000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : THIAGO MEREGE PEREIRA
ADVOGADOS
: GERALDO BEMFICA TEIXEIRA - RS006973
EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
RECORRIDO
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
EDUARDO KOWARICK HALPERIN - RS101892
MARIANA DE ARAUJO BARROCO - RS119374
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - SP441482
AGRAVANTE
: CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
EDUARDO KOWARICK HALPERIN - RS101892
MARIANA DE ARAUJO BARROCO - RS119374
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - SP441482
AGRAVADO
: THIAGO MEREGE PEREIRA
ADVOGADOS
: GERALDO BEMFICA TEIXEIRA - RS006973
Documento eletrônico VDA55099741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:35
Código de Controle do Documento: d8dc21b8-5eeb-4e4b-a972-149351927690

EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
INTERES.
: CERAMICA DECORITE SA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS - ENERGIA
ELÉTRICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : THIAGO MEREGE PEREIRA
ADVOGADOS
: GERALDO BEMFICA TEIXEIRA - RS006973
EDUARDO ALVES PAIM - RS049540
EMBARGADO : CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA ELETROBRAS
ADVOGADOS
: CASSIANO MENKE - RS047136
ANA PAULA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - RJ096743
EDUARDO KOWARICK HALPERIN - RS101892
MARIANA DE ARAUJO BARROCO - RS119374
BEATRIZ ALVES DE CARVALHO - SP441482
INTERES.
: CERAMICA DECORITE SA
INTERES.
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099741 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 13:38:35
Código de Controle do Documento: d8dc21b8-5eeb-4e4b-a972-149351927690